Tribunal: TJMT
Processo: 1022130-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022130-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EVILYN MARY SIQUEIRA DE BARROS - CPF: 068.302.541-40 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1022130-49.2021.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível da

Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: EVILYN MARY SIQUEIRA DE BARROS.

RECORRIDO: OI S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA – DISCUSSÃO ACERCA DO MESMO DÉBITO – LITISPEDÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu de ofício, a ocorrência de litispendência, razão pela qual, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, condenando a mesma ao pagamento de multa de
9% (nove por cento)
, bem como, em custas processuais e, honorários advocatícios, que fixou em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, ambos sobre o valor da causa,
por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia o afastamento da penalidade por litigância de má-fé.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia o afastamento da penalidade por litigância de má-fé.

Acolho tal pleito recursal, eis que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo monocrático, porém, penso que tal comportamento processual não se afigura malicioso, pois, nota-se a existência de pedido de desistência em momento anterior a realização da audiência conciliatória, e ainda, momento anterior a apresentação de contestação.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
afastar a condenação por litigância de má-fé
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022